Tribunal: STF
Processo: ARE 1462247
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicabilidade do enunciado nº 287 da Súmula do STF. Não conhecimento. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, com a impugnação específica dos fundamentos da decisão pela qual não se conheceu do recurso extraordinário com agravo.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O agravante deve apresentar impugnação específica e detalhada aos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e do enunciado nº 287 da Súmula do STF.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo regimental não conhecido.